Tribunal: TJDFT
Processo: 0003415-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0003415-60.2016.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Sandra Drummond de Oliveira Magalhães Banco do Brasil S/A Embargados: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI Banco do Brasil S/A Sandra Drummond de Oliveira Magalhães D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Sandra Drummond de Oliveira Magalhães (Id. 48101005) e pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A (Id. 48289181) contra o acórdão que negou provimento aos recursos manejados pelos ora embargados (Id. 47727812). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator